Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705307-49.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, RICHARD WESTON SILVA MELO DESPACHO Intime-se a parte ré HOSPITAL SANTA HELENA S/A para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte ré SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CARLOS MARTINS Juiz de Direito